Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-69.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013215-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES JERONIMO - CPF: 072.140.111-23 (RECORRENTE), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), JOSE NILTON DE FREITAS E CIA LTDA - CNPJ: 18.905.245/0001-23 (RECORRIDO), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE CONTRATO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DE SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir contrato de prestação de serviço de internet e determinar o cancelamento de boletos bancários, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A recorrente alega que contratou serviços de internet, solicitou o cancelamento após três dias devido à instabilidade, devolveu o modem, mas continuou recebendo cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida após o cancelamento do contrato de internet, sem negativação do nome da consumidora ou suspensão de serviço essencial, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito e sem a suspensão na prestação de serviços essenciais, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

4. Não há nos autos evidências de que a recorrente tenha despendido tempo excessivo tentando resolver o problema administrativamente, de modo a configurar desvio produtivo do consumidor. As conversas via WhatsApp juntadas aos autos não demonstram tentativas reiteradas de solução do problema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A cobrança indevida após o cancelamento de contrato, sem negativação do nome do consumidor ou suspensão de serviço essencial, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025; N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013215-69.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Daiane Rodrigues Jeronimo

Recorrido
: José Nilton de Freitas e Cia LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Daiane Rodrigues Jeronimo ajuizou reclamação em face de José Nilton de Freitas e Cia LTDA. Noticiou que: a) contratou serviços de internet da reclamada em 05/09/2024; b) devido à instabilidade do serviço, solicitou o cancelamento três dias depois, em 08/09/2024; c) devolveu o modem conforme solicitado pela empresa; d) a reclamada não forneceu comprovante do cancelamento e da devolução do equipamento; e) mesmo após o cancelamento e devolução do modem, continuou recebendo cobranças indevidas. Requereu: a) que a reclamada se abstenha de realizar cobranças; b) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a reclamante solicitou o cancelamento do contrato três dias após a contratação; b) a reclamada não comprovou que a ex-funcionária já não trabalhava na empresa na data do pedido de cancelamento; c) a reclamada não apresentou documentos que comprovassem a utilização do serviço; d) houve falha na prestação do serviço; e) não houve dano moral,
pois
a situação não ultrapassou o mero aborrecimento. Ao final: a) rescindiu o contrato de prestação de serviço de internet; b) determinou o cancelamento de todos os boletos bancários emitidos sobre o referido contrato; c) indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, mas afastou o dano moral; b) a cobrança indevida após o cancelamento do contrato configura dano moral in
re

ipsa
; c) a conduta da reclamada viola a boa-fé objetiva; d) a situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando constrangimento, humilhação e vexame; e) houve perda de tempo útil do consumidor (Teoria do Desvio Produtivo); f) a jurisprudência reconhece o dano moral em casos semelhantes. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar parcialmente a sentença; b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a petição inicial é inepta por ausência de provas de negativação do nome da recorrente; b) o pedido de cancelamento foi feito a uma ex-funcionária que não tinha mais vínculo com a empresa; c) não houve comprovação de vício na prestação do serviço; d) não houve negativação do nome da recorrente; e) a Súmula 385 do STJ afasta o dano moral mesmo em caso de negativação indevida quando preexistente legítima inscrição; f) a situação configura mero aborrecimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, verifica-se que a autora solicitou o cancelamento do serviço após apenas três dias de uso, devido à instabilidade na conexão, e devolveu o modem conforme solicitado pela empresa. Posteriormente, a empresa continuou emitindo cobranças, conforme demonstram os extratos bancários juntados pela autora.

Entretanto, a simples cobrança, sem a suspensão na prestação dos serviços, sem o restritivo de crédito e sem pagamento, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)"

"(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)"

Ademais, não há nos autos evidências de que a autora tenha despendido tempo excessivo tentando resolver o problema administrativamente, de modo a configurar desvio produtivo do consumidor. As conversas via WhatsApp juntadas aos autos não demonstram tentativas reiteradas de solução do problema, tampouco comprovam que a autora tenha sido obrigada a realizar diversas diligências para resolver a questão.

Assim, embora tenha havido falha na prestação do serviço, com a continuidade das cobranças após o pedido de cancelamento, tal situação, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento inerente às relações de consumo.

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais no presente caso.

Tópicos prejudicados.

Não havendo
dano moral
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025